Tribunal: STF
Processo: HC 261458
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Nulidades. Distribuição por prevenção. Violação ao Principio do Juiz Natural. Inocorrência. Dosimetria. Causa de aumento do art. 226, II, do CP. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Inépcia da denúncia. Superveniência da sentença condenatória. Afastamento da continuidade delitiva. Reconhecimento de crime único na origem. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.V.C.S.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 964.275/MG (evento 15).



    O paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal (evento 9, fls. 33-73).



    No presente writ, a Defesa sustenta nulidade da distribuição por prevenção e violação ao princípio do juiz natural, ante a inexistência de correlação entre os autos apontados. Argumenta que “Analisando detidamente os autos em epígrafe nota-se que houve uma confusão sobre a origem de 3 (três) processos distintos e consequentemente erro na distribuição e fixação de competência, situação esta que foi retratada desde a defesa prévia”. Aduz a inépcia da denúncia. Alega nulidade da condenação, lastreada exclusivamente em depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial, com ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Insurge-se contra a aplicação da majorante do art. 226, II, do CP, porquanto o paciente não se enquadra nas hipóteses elencadas no referido dispositivo, além da ausência de elementos que sustentem a autoridade de professor particular. Pugna pelo redimensionamento da pena com repercussão no regime prisional menos gravoso, fixando-se a fração de 1/6 caso reconhecida a continuidade delitiva. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pleiteia o reconhecimento das nulidades apontadas, “determinando-se a distribuição por sorteio dos autos, com a realização de nova instrução e julgamento do feito”, ou a absolvição do paciente e, sucessivamente, o decote da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado restou assim ementado (evento 5, fl. 1):



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA JUDICIALIZADA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE. RELAÇÃO DE AUTORIDADE ENTRE PROFESSOR E ALUNO. PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE CRIME ÚNICO. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Ordem denegada.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de nulidade da distribuição por prevenção, ao seguinte fundamento:



    “(...).



    No que se refere à alegada nulidade da distribuição por prevenção, verifica-se que a Corte estadual fundamentou adequadamente a competência do juízo, demonstrando que a distribuição decorreu de medida cautelar anterior que englobava a mesma vítima ora considerada, em observância ao art. 83 do Código de Processo Penal. A mera discordância dos fundamentos adotados pelo Tribunal a quo não configura constrangimento ilegal apto a ensejar a pretendida declaração de nulidade da ação penal.”



    Presente o contexto, afirmada pelas instâncias anteriores a adequada competência do juízo, assinalo ausente violação ao postulado do juiz natural. Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Quanto à alegada ausência de provas de materialidade e autoria delitivas com violação ao art. 155 do CPP, o acórdão recorrido consignou que:



    “Quanto à afirmada violação do art. 155 do Código Penal, verifica-se que o Tribunal de origem procedeu a minuciosa análise do conjunto de elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, não se limitando exclusivamente aos elementos informativos colhidos na fase investigatória. Pelo que se extrai do acórdão impugnado, a materialidade e autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas mediante prova judicializada robusta, consistente nas declarações da vítima prestadas em sede de escuta especializada, corroboradas pelos depoimentos de testemunhas ouvidas em audiência de instrução, pelos relatórios técnicos elaborados por profissionais do CREAS, pela análise pericial das comunicações eletrônicas entre paciente e ofendido, e pelo exame das circunstâncias fáticas apuradas durante a instrução criminal. Consoante remansosa jurisprudência desta Corte Superior, em crimes praticados na clandestinidade, como os delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo probante, máxime quando se apresenta coerente, firme e harmônica com os demais elementos de convicção coligidos aos autos, circunstância constatada na espécie, conforme assentado no acórdão questionado.”(destaquei).



    Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023); “a qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus” (HC 170317-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2020).



    De outro lado, no tocante pleito defensivo de decote da majorante prevista no art. 226, II, do CP, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, reputou devidamente fundamentado o reconhecimento da causa de aumento, pois “Relativamente à majorante do art. 226, II, do Código Penal, o acórdão impugnado aplicou corretamente o entendimento consolidado desta Corte Superior, segundo o qual a causa de aumento não se restringe às relações formais de autoridade, mas abrange toda situação que, de alguma forma, imponha reverência ou temor, como ocorre na relação entre professor e aluno. O Tribunal de origem reconheceu, com base no conjunto probatório, que o paciente exercia ascendência sobre a vítima em razão de sua condição de professor particular, circunstância que atrai a incidência da majorante. Para se alcançar conclusão diversa seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório da ação penal, providência inviável na via eleita.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “A verificação da autoridade do agressor sobre a vítima para afastar a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal demanda necessário reexame de fatos, o que não se admite na via restrita do habeas corpus.” (RHC 187.445 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turna, DJe de 12.4.2021).



    Em acréscimo, anoto que o ato dito coator reputou prejudicada a tese defensiva de inépcia da denúncia, tendo em vista a superveniência da sentença condenatória. 



    Com efeito, o acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante”. (HC 129.577 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).



    Por fim, quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, o acórdão recorrido assentou que “em relação ao reconhecimento de ofício de crime único em detrimento da continuidade delitiva, operado pelo Tribunal de origem, inexiste qualquer mácula a ser sanada por esta via excepcional. O acórdão vergastado procedeu à criteriosa análise da correlação entre denúncia e sentença, identificando que a exordial acusatória não individualizou adequadamente a prática de múltiplos delitos, limitando-se a narrar genericamente a conduta do paciente. Conforme consignado pela Corte mineira, parte substancial dos fatos imputados ocorreu quando o paciente ainda não havia atingido a maioridade penal, circunstância que, inexoravelmente, impedia sua responsabilização criminal por tais condutas. Assim, o Tribunal estadual, em rigorosa observância ao princípio da congruência e aos postulados do devido processo legal, reconheceu que apenas seria possível a condenação por crime único, praticado após o implemento da maioridade do acusado, evitando, assim, violações do princípio da ampla defesa e do art. 384 do Código de Processo Penal. Tal providência, longe de configurar constrangimento ilegal, revela acurada aplicação dos princípios processuais penais, harmonizando a pretensão punitiva estatal com as garantias fundamentais do acusado, de modo que eventual insurgência contra tal entendimento demandaria a utilização da via recursal ordinária, não se prestando o habeas corpus para o reexame de questões que envolvem a interpretação de elementos fático-probatórios e a subsunção normativa realizadas pelas instâncias ordinárias, consoante já mencionado alhures.”.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente